Tribunal: STF
Processo: ARE 1313843
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS. GEE. JUCERJA. VERBA CONCEDIDA EM CARÁTER GENÉRICO. INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO-BASE.
    Demanda ajuizada por servidora da JUCERJA, objetivando a incorporação da rubrica 'Gratificação de Encargos Especiais – GEE', que recebe desde que tomou posse, em seus vencimentos, para que integre a base de cálculo dos triênios e da progressão funcional.
    Sentença de procedência.
    Apelação da JUCERJA, pugnando pela reforma da sentença, com o julgamento de improcedência do pedido. Aduz a Recorrente que a gratificação tem caráter 'pro labore faciendo'. Aponta violação à Sumula 37 do STF, à Lei de Responsabilidade Fiscal, ao artigo 37, incisos X e XIV, da CRFB/88, à Lei de recuperação fiscal e aos princípios da legalidade e da separação de poderes, entre outros.
    Gratificação Especial que já integrava o cálculo do 13° e do terço constitucional e que foi concedida de forma genérica, uma vez que inexistente a previsão de realização de qualquer atividade especial como justificativa para seu pagamento, de forma que representa, na verdade, aumento disfarçado, devendo integrar o vencimento-base, para fins de pagamento de triênios e de progressão funcional, conforme entendimento pacífico da jurisprudência desta Corte.
    Integração que não se confunde com o efeito 'cascata' vedado pelo artigo 37, IX, da CRFB/88.
    Ausência de violação ao princípio da separação dos poderes (artigo 2° da CRFB/88), à Lei de Responsabilidade Fiscal e à Súmula Vinculante 37 do Supremo Tribunal Federal, pois não se trata de concessão de aumento em razão de isonomia. Juros de mora e correção monetária devidamente fixados, nos termos do tema 810 do STF.
    Recurso conhecido e desprovido."
    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte para excluir da condenação a utilização da GEE como base de cálculo da progressão funcional.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 2º e 37, X e XIV, da Constituição Federal.
    Decido.
         Analisados os autos, verifica-se o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente